Tribunal: TJSP
Processo: 2017709-87.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000748060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2017709-87.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Catanduva, em
que é embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, são embargados ARGE LTDA,
MAURICIO GIANNI e RENATO TEIXEIRA LACERDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017709-87.2018.8.26.0000/50000 - Catanduva - Voto no 44345 - Silvio
2
VOTO No: 44345
EMBD.No: 2017709-87.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: Catanduva
EBTE. : Itaú Unibanco S/A
EBDO. : Arge Ltda e Outros
Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Efeito
infringente que não encontra supedâneo no artigo 1022,
do Código de Processo Civil. Nova apreciação em sede
de embargos declaratórios, por determinação do C. STJ,
que se limita a declarar a omissão e solucionar a
contradição ou obscuridade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v. acórdão
proferido às fls. 379/381, que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto, do qual se insurge a parte embargante sob a
fundamentação de que omissões quanto à não suspensão da execução em face
da empresa em recuperação judicial, bem como de que já esgotado o período de
suspensão previsto no artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/05 e, que o crédito de origem
fiduciária foi excluído do plano de recuperação judicial.
Requer o provimento do recurso para que dele conste a
possibilidade de prosseguimento da execução, após escoado o período de
suspensão do artigo acima referido, bem como mantido também o bloqueio
realizado via BacenJud. Recorre também para fins de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017709-87.2018.8.26.0000/50000 - Catanduva - Voto no 44345 - Silvio
3
Recurso
tempestivo
e
com
determinação
de
novo
julgamento dos embargos declaratórios, por decisão proferida às fls. 439/441, do
C. STJ.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Não obstante o exposto pela embargante, não se infere do
exame do acórdão nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material a
justificar a oposição de embargos declaratórios.
Dispõe o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil que
cabem os embargos de declaração nas seguintes hipóteses:
“I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III corrigir erro material”.
O acórdão guerreado deu a correta solução à causa posto
que ateve à matéria devolvida posto que a suspensão da execução ocorreu
somente à executada Arge Ltda. e, determinado o prosseguimento da execução
contra os demais coexecutados.
Com efeito, a teor do disposto no artigo 49, da Lei no
11.101/2005, tem-se que todos os créditos cujo fato gerador seja anterior ao
pedido de recuperação judicial, ainda que a decisão judicial ou seu trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017709-87.2018.8.26.0000/50000 - Catanduva - Voto no 44345 - Silvio
4
julgados sejam posteriores, são albergados pelo procedimento especial. E , assim,
tem aplicação à espécie o art. 52, inc. III, da mencionada Lei, que dispõe:
“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art.
51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da
recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III ordenará a
suspensão de todas as ações ou execuções contra o
devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os
respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas
as ações previstas nos §§ 1o , 2o e 7o do art. 6o desta Lei e
as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o
do art. 49 desta Lei (...)”.
Consoante se extrai do julgamento do Recurso Especial no
1.333.349/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão e publicado no Diário
de Justiça eletrônico de 2 de fevereiro de 2015, pacificou-se no Superior Tribunal
de Justiça:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial
do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários
ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se
lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação
a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da
Lei n. 11.101/2005”. E, no mesmo sentido: REsp. no 1.532.383/SP, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 10/09/2015.
Aliás, do julgamento do Recurso Especial no 1.504.752/SP,
de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e publicado no Diário de
Justiça eletrônico de 15 de setembro de 2015, extrai-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017709-87.2018.8.26.0000/50000 - Catanduva - Voto no 44345 - Silvio
5
“No voto condutor do acórdão, o Relator deixa claro que a
novação aqui operada, ao contrário do que quer crer os
recorrentes, não se confunde com a novação prevista no
Código Civil, in verbis: "[...] a novação prevista na lei civil é
bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se
a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da
dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos
ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do
plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a
manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n.
11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas
'mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva
garantia', por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50,
§ 1o). Por outro lado, a novação específica da recuperação
desfaz-se na hipótese de falência, quando então os
'credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas
condições originalmente contratadas' (art. 61, § 2o). Daí se
conclui que o plano de recuperação judicial opera uma
novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva,
que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no
plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira,
daqueloutra, comum, prevista na lei civil.[...]. Portanto, muito
embora o plano de recuperação judicial opere novação das
dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias
são preservadas, circunstância que possibilita ao credor
exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a
manutenção das ações e execuções aforadas em face de
fiadores, avalistas ou coobrigados em geral". "[...] dada a
autonomia da obrigação resultante do aval, com mais razão
o credor pode perseguir seu crédito contra o avalista,
independentemente de o devedor avalizado se encontrar em
recuperação judicial". Nesta ótica, em recente manifestação,
a Corte Superior decidiu: “A recuperação judicial do devedor
principal não inibe o prosseguimento das execuções ou
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória, haja vista a inaplicabilidade da
suspensão estabelecida nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III,
ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do
disposto o art. 49, § 1o, todos da Lei no 11.101/2005”.
É o que consta do Agravo Interno no Recurso Especial no
1.489.589/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva e publicado no
Diário de Justiça eletrônico de 6 de setembro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017709-87.2018.8.26.0000/50000 - Catanduva - Voto no 44345 - Silvio
6
Ademais, a Corte Superior editou a Súmula no 581 do teor
seguinte:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções contra terceiros de
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória”.
Ademais, não foram trazidos, no caso, elementos suficientes
pela embargante para afastar tais conclusões, sendo oportuno, ainda, transcrever
a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça1:
“... o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio.”2
Além disso, não pode deixar de ser considerado que, com
relação à reapreciação dos fundamentos do recurso por meio de embargos de
declaração, conforme já se decidiu neste Egrégio Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Caráter
infringente
Pretensão de alteração da questão já decidida no v. acórdão
Inadmissibilidade de rediscussão da matéria Confessado
intuito de prequestionamento Embargos rejeitados.”3
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de que existiria
omissão no acórdão recorrido Inocorrência Hipótese em que
se busca o mero rejulgamento do feito, o que não é possível
obter por meio dos embargos de declaração Inconformismo
da parte com o resultado do julgamento que deve ser
1 Decisão anotada por Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 40a ed., nota 3
ao
art. 535, Editora Saraiva, São Paulo, 2008.
2 AI 169.073-SP, Rel. Min. José Delgado.
3 Embargos de Declaração 0024209-65.20088.26.0224/50000 Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado Relator:
Manoel Mattos Data do Julgamento: 26/08/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017709-87.2018.8.26.0000/50000 - Catanduva - Voto no 44345 - Silvio
7
veiculado pela via recursal adequada”4
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBSCURIDADE Os
embargos de declaração devem observar os lindes traçados
no art. 535 do CPC Hipótese em que a embargante
pretende, em verdade, o reexame da matéria Vedação
Omissão,
contradição
ou
obscuridade
inocorrentes
Embargos de declaração rejeitados.”5
Oportuno transcrever, ainda, decisão do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
EXAURIENTE.
MATÉRIA
ESTRANHA
AO
FEITO.
ARRAZOADO
DISSOCIADO
DO
TEMA
DEBATIDO NOS AUTOS.
EMBARGOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração
devem atender aos seus requisitos, quais sejam, suprir
omissão, contradição ou obscuridade. Inexistindo qualquer
um desses elementos essenciais, rejeita-se o
integrativo. II - Consoante se verifica do acórdão
embargado, a quaestio já foi suficientemente discutida, cuja
fundamentação utilizada ao desate da controvérsia foi
exauriente, não ensejando o acolhimento do recurso
integrativo. III - Descabimento de embargos de declaração
assentando em arrazoado totalmente dissociado do tema
debatido nos autos, configurando matéria estranha ao feito.
IV - Embargos de declaração rejeitados” 6
A parte embargante pretende a rediscussão da matéria com
a consequente análise e provimento do recurso, não existindo qualquer omissão
ou contradição apontadas no recurso interposto, posto que a matéria debatida no
v. acórdão hostilizado, se ateve às razões recursais, comprovadamente analisadas
por parte desta relatoria, conforme acima já explicitado, as quais foram
corroboradas com a manifestação da parte embargada nestes autos.
4 Embargos de Declaração n.o 0193504-45.2012.8.26.0100/50000 Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Relator: Cesar Mecchi Morales Data do Julgamento: 30/01/2014.
5 Embargos de Declaração n.o 0052810-37.2009.8.26.0562/50000 Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Relator: Salles Vieira Data do Julgamento 20/02/2014.
6 EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.201.534 - SP - RELATOR: MINISTRO GILSON DIPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017709-87.2018.8.26.0000/50000 - Catanduva - Voto no 44345 - Silvio
8
A pretensão tem caráter infringente, não permitido de
apreciação em sede de embargos de declaração, que só tem trânsito para declarar
a omissão e solucionar a contradição que impedem a compreensão do decidido
em afronta à cláusula de sobredireito constitucional que impõe a amplitude da
defesa.
Portanto, se houve o enfrentamento da questão principal
com a solução do litígio, nada há a ser alterado para a integração do julgado.
Posto isto, rejeitam-se os embargos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica